Tribunal: TJMT
Processo: 1022141-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022141-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JUizo de Direito da Vara Unica da Comarca de Nortelândia (IMPETRADO), WELITON ALVES DA SILVA - CPF: 072.918.941-40 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), LUCIANO SOARES DA SILVA - CPF: 704.264.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), W. L. M. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022141-18.2020.8.11.0000

PACIENTE: WELITON ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DIREÇÃO PERIGOSA, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADA – FIANÇA ARBITRADA EM SEDE DE LIMINAR – MEDIDA SUFICIENTE NO CASO CONCRETO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

Diante da primariedade, e da existência de apenas um termo circunstanciado em desfavor do paciente, a fiança arbitrada em sede de liminar mostra-se suficiente no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022141-18.2020.8.11.0000

PACIENTE: WELITON ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weliton Alves da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Nortelândia, em razão da falta de requisitos que autorizem o cárcere cautelar.

Em suas razões assevera que: 1) em 21-10-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, os crimes de direção perigosa, desobediência e corrupção de menor; 2) é primário e tem domicílio no distrito da culpa; 3) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 4) diante dos tipos penais infringidos a prisão cautelar mostra-se desproporcional (Id. 63407988).

A liminar foi parcialmente deferida no plantão judiciário, com o deferimento de liberdade provisória ao réu mediante o pagamento de fiança (Id.
63531957
).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
65830470
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (Id.
69131490
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022141-18.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, após manifestação do Ministério Público, o paciente teve a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, mediante os seguintes argumentos:

[...]

Em atenção à manifestação ministerial retro, passo a decidir nos termos que se seguem.

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de WELITON ALVES DA SILVA e de LUCIANO SOARES DA SILVA, pelo cometimento, ao menos em tese, por esses dos delitos previstos: no art. 34, da LEI No 3.688/41, no art. 330 do Código Penal e no art. 244-B, da LEI No 8.069/90.

Argumenta o Parquet que, no caso dos autos, em razão dos elementos informativos contidos, estão presentes os pressupostos para a decretação da segregação cautelar do conduzido WELITON ALVES DA SILVA,
eis que sua conduta representa risco à ordem pública, uma vez que aquele demonstra desprezo pela própria vida e demais cidadãos
.

Sendo pontuado que, o fato noticiado no feito não é isolado na vida daquele, o qual é até conhecido pelos policiais pela prática de delito de direção perigosa
.

E ainda, observa-se o “fumus comissi delicti”, consubstanciados na autoria delitiva e na materialidade, notadamente havidos no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do referido acusado.

Registra-se também que, do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, sendo a prisão imperiosa para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa
.

Isso posto, com fulcro no art. 312, do CPP, em consonância à manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de WELITON ALVES DA SILVA em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa. [...]
(Id. 65830470) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Embora o decreto de prisão aponte a necessidade do cárcere para evitar a reiteração delitiva, bem se vê que o argumento não se sustenta.

Ao consultar o histórico criminal do paciente, constata-se que – além do caso em exame – contra ele há apenas um termo circunstanciado, registrado em 17-2-2020, por crime de trânsito (Juizado Especial – processo cód. 11631680).

Ademais, ao confrontar os elementos de convicção angariados até o momento, nada indica que o paciente seja pessoa perigosa ou que tenha envolvimento no mundo do crime.

A conduta perpetrada por ele – que desobedeceu a ordem de parada dos policiais, que investigavam uma denúncia de direção perigosa –, tampouco revela gravidade diferenciada de sua conduta.

Nessas condições, a liberdade é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

"
HABEAS CORPUS". PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, CLAMOR SOCIAL E CREDIBILIDADE DO ESTADO NÃO SOBREPÕEM À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MAIS DE NOVE MESES. INCERTEZA QUANTO AO "MODUS OPERANDI". NÃO HOUVE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAME DE TEOR ETÍLICO. INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES POR DIREÇÃO PERIGOSA OU MULTA DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM PÚBLICA NÃO AMEAÇADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção da prisão cautelar deve atender os requisitos autorizativos do art. 312, do Código de Processo Penal, que devem ser demonstrados com o cotejo dos elementos concretos indicando a real necessidade da custódia provisória, de modo a indicar que o réu solto irá perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos. Precedentes.

3. No caso em tela, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar concretamente o perigo real e atual para a ordem pública, razão pela qual não se mostra razoável e proporcional que o paciente que está preso preventivamente há mais de 9 (nove) meses continue nessa situação.

4. Ordem concedida
(STJ, HC 281.226/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 15/05/2014).

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DIREÇÃO PERIGOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CRIME CULPOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – EFICÁCIA – CABIMENTO – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 313 do CPP restringe o cabimento da prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade.

A prisão preventiva visando a garantia da ordem pública somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, mormente quando puder ser substituída por outras medidas cautelares.

A gravidade do crime, ainda que tenha causado clamor na sociedade local, não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a custódia preventiva do agente.

A periculosidade do agente, que justifica a prisão cautelar, é aquela aferida em função do seu comportamento anterior ao crime, que permita concluir a possibilidade de cometimento de novos crimes, se posto em liberdade
(TJ/MT, N.U 0151405-81.2015.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015).

De mais a mais, diante do que foi apurado até o momento, entendo que fiança imposta a ele em sede de liminar basta para preservar a ordem pública ou a finalidade do processo.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020